Tribunal: STF
Processo: ARE 1367358
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PARECERISTA. DANO AO ERÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Daniel de Castro Soares. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que “o agente público parecerista não responde por improbidade administrativa, visto que seu ato visa simplesmente informar, elucidar, sugerir providências”. Aduz que o parecer jurídico juntado aos autos limitou-se à análise da legalidade e da inexistência de vícios dos atos praticados no curso do processo administrativo do certame, cujo objeto é a contratação de buffet para realização de confraternização de final de ano dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Duas Barras/RJ. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, e 133 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso tão somente para “determinar que as verbas absolutamente impenhoráveis não sejam objeto da medida de indisponibilidade decretada em desfavor do recorrente”, mantendo a condenação do recorrente, porquanto “descumpriu o dever de opinar contrariamente ao gasto de verbas públicas em afronta ao interesse público tal qual se evidenciava, ratificando todo o trâmite do procedimento licitatório como se lícito fosse, sem ao menos alertar-se para a violação à juridicidade, não obstante sua opinião não vinculasse o administrador”. 



    O acórdão possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade por improbidade administrativa de advogado parecerista. A orientação da Corte Superior é no sentido de ser juridicamente possível a caracterização de improbidade administrativa quando o ato de natureza consultiva decorre de erro grosseiro ou de má-fé. Necessidade de demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11, e, ao menos, culpa, nas hipóteses do art. 10 da Lei n° 8.429/92. O julgamento antecipado da lide somente se justifica quando demonstrada, de forma cabal, a inexistência do fato ou a não concorrência do agente público para o dano ao erário. Tanto que o art. 17, § 8º, da LIA prevê que o juiz rejeitará a ação ‘se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita’. Tem-se que, na fase inicial, o procedimento é regido pelo princípio do in dubio pro societate, com o fim de resguardar o interesse público diante de condutas indiciárias da prática do ato de improbidade administrativa, como a que se verifica no caso. Jurisprudência dominante. Solidariedade passiva entre os réus no que concerne à garantia em sede cautelar, que não implica o fracionamento do valor total pelo número de réus. Indisponibilidade que não pode recair sobre verbas absolutamente impenhoráveis. Recurso a que se dá parcial provimento.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES EM PARECER JURÍDICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.290.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 12.3.2021).



    Nesse sentido: ARE 1.348.852/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.12.2021; MS 35.196-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 05.02.2020. 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora